Tribunal: TJES
Processo: 5001712-98.2020.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001712-98.2020.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIZABETH CICHON
RECORRIDO: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA e outros
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator.
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Defiro a gratuidade da justiça à parte autora, ora Recorrente.
Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.
Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COISA JULGADA. EXTINÇÃO POR INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. VÍCIO INSANÁVEL. AUSÊNCIA DE ARGUIÇÃO EM VIA RECURSAL NO PROCESSO ANTERIOR. PRECLUSÃO. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que extinguiu a demanda sem resolução de mérito, tendo em vista a identificação da existência de coisa julgada.
2. Observa-se que a demanda anterior (5002813-10.2019.8.08.0014) foi extinta pelo julgador de primeira instância por observar a incompetência do Juizado Especial Cível, em razão da necessidade de produção de prova técnica, transitando em julgado a referida sentença.
3. Destaca-se que a oportunidade para arguição de eventual equívoco quanto à solução dada naquela oportunidade (extinção em razão da necessidade de prova técnica complexa não admitida no procedimento dos juizados especiais cíveis) encerrou-se a partir do trânsito em julgado da sentença (coisa julgada formal), a qual poderia ter sido objeto de recurso inominado, não interposto pela Recorrente.
4. Embora o reconhecimento da incompetência do Juízo importe em extinção sem resolução de mérito, o que, em tese, possibilitaria o novo ajuizamento da demanda após sanado o vício que ensejou a sua extinção, tem-se que, no caso, mais uma vez promoveu a Recorrente o ajuizamento da demanda perante o Juizado Especial Cível, mesmo diante da declaração de sua incompetência para processamento do feito em sentença anteriormente já proferida e transitada em julgado (cujo vício – reconhecido em decisão coberta pela coisa julgada - é insanável, dada a espécie da prova a ser produzida, sendo impossível a repropositura da demanda sob o procedimento dos juizados especiais). A propósito:
"EMENTA:
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – EXISTÊNCIA DE DEMANDA ANTERIOR COM AS MESMAS PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO – AÇÃO JULGADA EXTINTA EM RAZÃO DA COMPLEXIDADE DA MATÉRIA - NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA – DECISÃO QUE TRANSITOU EM JULGADO - INCIDÊNCIA DO ARTIGO 337, § 4º, DO CPC - IMPOSSIBILIDADE DE DISCUTIR A MATÉRIA EM NOVO PROCESSO AJUIZADO NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS - OFENSA À COISA JULGADA FORMAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, DE OFÍCIO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA – RECURSO PREJUDICADO.
(TJ-MT - RI: 10062115420208110001 MT, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 15/10/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 16/10/2020)"
.

5. Importante esclarecer que, dentre as funções da coisa julgada, está presente o seu efeito negativo, que importa justamente no óbice à rediscussão de questão já decidida pelo Estado-Juiz e cuja repropositura perante o Poder Judiciário resulta no dever-poder de efetivar nova extinção, sem resolução de mérito (desta vez em razão da coisa julgada como requisito negativo de admissibilidade), razão pela qual não merece reparo a sentença ora vergastada.
6. Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a r. sentença recorrida inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95)
.
7. Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO FELIPE CALMON NOGUEIRA DA GAMA
JUIZ LEIGO
Documento assinado eletronicamente
VOTO
Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
JUIZ DE DIREITO
Documento assinado eletronicamente

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.